Tribunal: STF
Processo: RE 111716
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO PELAS FALTAS 'A' E
'D' DO ART. 119, III, DA C.F.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
NÃO MERECE CONHECIMENTO PRELIMINAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
SE OS PRECEITOS LEGAIS AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA
(ART. 119, III, 'B', DA C.F.), NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO
NO ARESTO RECORRIDO E NEM PARA VE-LOS EXAMINADOS FORAM INTERPOSTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SUMULAS 282 E 356), E SE, QUANTO AO
FUNDAMENTO DA LETRA 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO FORAM
ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 322 DO RI/STF.